Tribunal: TJBA
Processo: 8019703-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8019703-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ADILSON DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §14, DO CPC. COMPENSAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA PARCIAL NÃO ADMITIDA. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. VÍCIO OBSERVADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8019703-20.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.